Tribunal: TJDFT
Processo: 0721902-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721902-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CINTIA NOGUEIRA DE CARVALHO CARRILHO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão interlocutória da 22a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Cíntia Nogueira de Carvalho Carrilho, deferiu o pedido de tutela de urgência (proc. no 0719008-44.2023.8.07.0001, ID no 158093169). 2. Em suas razões a agravante defende, em síntese, que preencheu os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pois notificou previamente a agravada quanto ao desinteresse de permanecer com o contrato de prestação de serviços, conforme RN 557/2022, art. 23 e anexo I da RN 509. 3. Afirma que há previsão contratual para a rescisão unilateral do ajuste, nos termos da cláusula 10 e seguintes, o que não teria sido considerado na decisão recorrida. Esclarece que o contrato se tornou por prazo indeterminado e foi observado o período de 12 meses. 4. Destaca que a notificação encaminhada à agravada foi recebida em 4/5/2023 e não está obrigada a disponibilizar plano individual à recorrida, com as mesmas condições do contratado (coletivo), nos termos da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19. 5. Prossegue sustentando que a agravada deveria manifestar sua opção pelo plano individual comercializados pela operadora no prazo de até 30 dias do recebimento da notificação, o que não teria sido observado pela contratante. Na mesma oportunidade, também poderia ter optado por migrar para outra operadora que melhor atendesse aos seus anseios, mas assim não procedeu. 6. Por essas razões, defende que não pode ser compelida a manter o contrato com a agravada e que a multa arbitrada para o caso de descumprimento da ordem judicial é desproporcional e desarrazoada, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil ou impossível reparação. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 8. Preparo comprovado (ID no 47454314, págs. 1-2). 9. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 47459261). 10. A agravante interpôs agravo interno (ID no 48332524), no qual reitera as razões do agravo de instrumento. Pede a retratação da decisão liminar e a reforma da decisão agravada. 11. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 48555851). 12. Sem contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 48464140) e ao agravo interno (ID no 49443213). 13. Na origem (proc. no 0719008-44.2023.8.07.0001), em 5/6/2023, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID no 160909190). 14. Cumpre decidir. 15. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 16. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 17. No processo originário (proc. no 0719008-44.2023.8.07.0001), foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial (ID no 160909190). 18. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 19. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 20. Comunique-se à 22a Vara Cível de Brasília, com cópia. 21. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 22. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 23. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO